Tribunal: CARF
Processo: 17095.721090/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721090/2022-81
ACÓRDÃO
2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM -
FIDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
A cessão de mão de obra, por si só, não descaracteriza a condição de
entidade beneficente para fins de fruição da imunidade tributária prevista
no art. 195, § 7o da CF. A legislação, inclusive a Lei Complementar
187/2021, admite expressamente a cessão de mão de obra, desde que não
haja transferência do benefício fiscal ao tomador do serviço. Diante da
ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes realizem
cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito
da entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da tributação as competências 01/2018 a 09/2019,
inclusive, vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
que lhe negaram provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração de contribuição previdenciária patronal, contribuição
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ajustada pelo FAP e a contribuição devida
a outras entidades e fundos, incidentes sobre remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais, incluindo multa e juros, no período de 01/2018 a 12/2019.
O Auditor Fiscal esclarece que foram solicitados diversos documentos, com
destaque para o Termo De Intimação Fiscal no 01 cuja solicitação não foi atendida. Informa que o
contribuinte declara em suas GFIPs no período fiscalizado o CNAE 8640205 (Serviço de Diagnóstico
por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia) e o FPAS 639 (Entidade
Filantrópica com isenção), portanto está usufruindo da imunidade quanto ao pagamento das
contribuições devidas à seguridade social. Discorre sobre os requisitos para as entidades usufruam
da imunidade em relação às contribuições para seguridade social e destaca que:
O Parecer indica que a cessão de mão-de-obra por uma entidade viola tanto o uso
integral do resultado operacional em seus objetivos institucionais, quanto a definição de atividade
assistencial para obter imunidade.
Embora os requisitos permitam cessões eventuais, a entidade cedeu 92% de sua
massa salarial em 2018 e 88,24% em 2019. A Nota no 52/2014 – RFB/Copes/Coeaf/Dilit estabelece
que entidades beneficentes não podem ceder mão-de-obra de forma onerosa e habitual. A
imunidade constitucional visa somente aos segurados que prestam serviços à própria entidade,
não a terceiros.
Solicitou-se ao sujeito passivo decisão judicial que autorize a manutenção da
imunidade mesmo com cessão habitual de mão-de-obra, mas nenhum documento foi
apresentado.
Conforme o §1o do art. 14 do CTN, a falta de cumprimento de requisitos pode
suspender o benefício. A fiscalização apurou e lançou as contribuições previdenciárias devidas.
Na Impugnação (fl. 157 a 250) apresentada em 30/12/2022, o contribuinte informa
que é uma entidade beneficente de assistência social, com atuação na área da saúde, constituída
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
3
sob a forma de fundação, conforme se infere do seu estatuto. Cita diversos trechos do Estatuto
Social, destacando que manteve e mantém diversas parcerias com a Administração Pública para a
execução de projetos e atividades na área da saúde.
Ressalta que é detentora do Título de Utilidade Pública e no período autuado está
acobertada pelos efeitos da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social. Afirma que a concessão do CEBAS é fruto da propositura de demanda judicial com a
finalidade de afastar as inconstitucionalidades contidas na Lei ordinária no 12.101/09, cuja cópia
integral está anexa. Afirma também que a atuação da impugnante na área da saúde é
demonstrada pelos inúmeros títulos e qualificações que lhe foram concedidas pela Administração
Pública, estando todas anexas.
Ao final, requer (fl. 249-250): a) Nulidade, pois fora notificada do Termo de
Intimação Fiscal no 01 em endereço distinto do seu domicílio fiscal; b) Incompetência da Receita
Federal do Brasil para fins de suspender os efeitos do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social; c) que seja declarado que a atuação se deu com base nos seus objetivos
estatutários, que atuou, exclusivamente, na prestação de serviços de saúde, de forma
complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS, sem cessão de mão de obra; d) afastada a multa
de ofício ou que seja limitada ao percentual de 100%; e) publicações em nome do patrono.
O Acórdão 106-046.948 – 15a TURMA/DRJ06 (fl. 1.201 a 1.234), em Sessão de
20/06/2024, manteve em parte o crédito tributário em litígio, alterando apenas a multa aplicada
de 112,5% para 75%. Concluiu-se que (fl. 1.233):
a) Para as competências 11/2019, 12/2019 e 13/2019 não foi apresentado CEBAS,
portanto a Fundação não gozava de imunidade/isenção nesse período.
(fl. 1.217) Em que pese na Declaração do Ministério da Saúde constar que existe o
processo SEI no 25000.123149/2022-19, protocolado em 02/06/2022 que aguarda
decisão, não é possível, como base nos documentos constantes dos autos precisar
o conteúdo do citado processo. Portanto, com a partir das informações
apresentadas, desde 11/2019 a Fundação não se encontra certificada como
entidades beneficentes de assistência social, requisito essencial para usufruir da
isenção de contribuições previdenciárias como se demonstrará a seguir.
b) Foi verificada a cessão de mão de obra para todo o período fiscalizado, não
fazendo jus a isenção/imunidade.
(fl. 1.113) O Auditor Fiscal esclarece que o contribuinte declara em suas GFIPs no
período fiscalizado o CNAE 8640205 (Serviço de Diagnóstico por imagem com uso
de radiação ionizante, exceto tomografia) e o FPAS 639 (Entidade Filantrópica
com isenção), portanto está usufruindo da imunidade quanto ao pagamento das
contribuições devidas à seguridade social.
(fl. 1.114) O contribuinte declara remuneração em GFIP com o código de
recolhimento 150 (cessão de mão de obra) em caráter habitual, descumprindo
requisito para o gozo da isenção.
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
4
(fl. 1.222) Observa-se que a definição se molda perfeitamente ao caso concreto,
seja no contrato de 2013 ou no de 2019, devendo ser observado, inclusive, que
em 2019 estava previsto em contrato que nas Notas Fiscais deveria constar as
retenções sofridas, podendo ser descontado os valores dos custos de
fornecimento vale-transporte e refeição. Ademais não foram apresentados os
documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal n. 01 a fim de demonstrar
que a maioria dos trabalhadores cedidos estão vinculados a atividade fim da
fundação (...)."
(fl. 1.226) Diante desse contexto, verifica-se que o contribuinte obtinha receitas
por meio da intermediação sistemática e expressiva de mão de obra, sem realizar
o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias patronais. Essa
prática torna a atividade onerosa, o que vai de encontro com o requisito
constitucional de que a entidade beneficente não deve ter fins lucrativos.
É relevante ressaltar que a cessão de mão de obra se tornou a atividade mais
representativa da entidade. A massa salarial dos trabalhadores cedidos
representou mais de 88% do total de segurados informados na GFIP, de acordo
com o relatório fiscal. Isso evidencia que a atividade não é temporária nem de
menor expressividade, contrariando a exceção mencionada no Parecer/Cl ng
3.272/2004 em relação a imunidade.
O objetivo principal da entidade passou a ser a cessão de mão de obra para
terceiros, desvirtuando sua finalidade assistencial e conferindo, indiretamente,
imunidade a uma pessoa que não a merece.
c) A multa aplicada deve ser alterada de 112,5% para 75%.
O contribuinte teve ciência da decisão pela abertura da mensagem de ciência na
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
18/07/2024 (fl. 3.593).
Com isso, interpôs Recurso Voluntário (fl. 1.278 a 1.356) em 06/08/2024 (fl. 1.276).
Traz os seguintes temas:
a) Cerceamento do direito de defesa.
Afirma que o Auditor Fiscal procedeu com inúmeras notificações à Recorrente,
tendo endereçado algumas para o domicílio fiscal atual e outras para o endereço fiscal anterior da
Recorrente (fl. 1.279), em especial o Termo de Intimação Fiscal n. 01. E diz que deve haver
nulidade de todos os atos subsequentes, com base no art. 59, §1o do Decreto 70.235/1972.
b) Cessão de mão de obra. Parcerias com a Administração Pública.
A Recorrente, face aos seus objetivos estatutários, afirma que manteve e mantém
diversas parcerias com a Administração Pública para a execução de projetos e atividades na área
da saúde. Todavia, o Auditor Fiscal entendeu que a autuação complementar à atuação do SUS
realizada junto aos entes federados possui natureza jurídica de cessão de mão de obra. E que a
DRJ deixou de considerar as características específicas dos vínculos trazidos aos autos, como a
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
5
obrigação de prestação de contas, o recebimento de recursos públicos sujeitos aos controles
administrativos, dentre outros (fl. 1.278).
(fl. 1.293) Mais uma vez, evidenciada a ausência de cessão de mão de obra pela
RECORRENTE em sua atuação na área da saúde, afinal, como seria uma cessão de
mão de obra com uso de tecnologia 76% dos laudos que emite em sua atuação?
(fl. 1.296) Da simples leitura do Estatuto Social da RECORRENTE é possível extrair
que essa não atua com cessão de mão de obra, causa da autuação ora
impugnada, pelo contrário, sua atuação se dá em complemento a atuação do
Estado na área da saúde e em prol de uma coletividade.
É evidente que a atuação da RECORRENTE não se enquadra no conceito de mão
de obra, pois até onde a mesma detém conhecimento, os serviços de saúde ainda
prescindem de mão de obra especializada e em quantidade regulamentada por
órgãos técnicos do Estado. Por isso, a necessidade de contratação de todos os
profissionais que compõem seu quadro de colaboradores.
O Recurso descreve os vínculos que manteve com a Administração Pública,
explicando o porquê de não existir cessão de mão de obra (fl. 1.296 a 1.329).
c) Ausência de requisitos da cessão de mão de obra (fl. 1.329 a 1.332).
O contribuinte informa que o art. 31 da Lei 8.212/1991 dispõe acerca da mão de
obra, configurando-a quando há I) existência de uma empresa cedente de mão de obra; II)
existência de uma empresa tomadora de mão de obra; III) atividade de mão de obra cuja
prestação do serviço se dê pela alocação de mão de-obra pela cedente à tomadora; IV) prestação
dos serviços mediante cessão de mão de obra no estabelecimento da empresa tomadora ou em
outro por ela determinado; V) ausência de vínculo de emprego entre os segurados alocados na
prestação de serviço e a empresa tomadora (fl. 1.330).
(fl. 1.331) Importante destacar que, nas relações mantidas entre RECORRENTE e a
administração pública, está ausente a alocação do pessoal da RECORRENTE em
uma empresa. Portanto, inexiste a cessão de mão de obra, restringindo-se a
questão a mera contratação de serviço de saúde. (...)
(fl. 1.332) A RECORRENTE não possui um interesse particular, afinal é constituída
como forma de fundação de direito privado, sem fins econômicos, velada pelo
Ministério Público, e com o propósito de auxiliar à administração pública, por
meio de parcerias, na ampliação da oferta de serviços de saúde à população
atendida pelo Sistema Único de Saúde.
Como demonstrado, os valores transferidos à RECORRENTE NUNCA estiveram
vinculados ao número de profissionais atrelados a execução dos serviços de
saúde, mas sim aos exames realizados em atuação complementar ao Sistema
Único de Saúde.
No caso dos instrumentos destacados anteriormente terem como objeto mera
cessão de mão de obra, seus valores abrangeriam tão somente os custos
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
6
operacionais da mão de obra, os encargos sociais incidentes sobre ela, os custos
administrativos e o lucro da empresa, sendo a base de cálculo na composição do
preço a mão de obra a ser cedido. Da análise dos valores contidos nos
instrumentos apresentados com a impugnação, é possível extrair que o preço
nunca teve como referência o valor de sua mão de obra.
Sobre a ausência de prova:
(fl. 1.337) No entanto, em momento algum, foi demonstrado/provado pela
Autoridade Fiscal que a atuação da RECORRENTE, na saúde, de forma
complementar a atuação do Estado, enquadra-se no conceito de atividades
extras, muito menos que essas não se enquadram em suas finalidades
assistências.
d) Isenção/imunidade (1.333).
Alega que, com base no Parecer/CJ/No 3.272/2004, o Auditor, confundindo isenção
com imunidade, decidiu por afastar a imunidade com base no §1o do art. 14, do Código Tributário
Nacional.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes realizem
cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a imputação de violação ao art.
55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da entidade de usufruir da imunidade prevista no
art. 195, § 7o da CF. Consigna que a Lei Complementar no 187/2021 e Lei ordinária no 12.101/09
não vedam a cessão de mão de obra.
e) Vigência do CEBAS (fl. 1.344).
Afirma que a Recorrente estava acobertada pelo CEBAS no período de atuação. A
concessão foi por meio da Portaria 920/2021. Que a concessão foi fruto de demanda judicial com
a finalidade de afastar as inconstitucionalidades da Lei 12.101/2009 (fl. 1.283).
A DRJ desconsiderou a declaração emitida pelo Ministério da Saúde quanto a
vigência do CEBAS concedido. Diz que o CEBAS não está sub judice, mas sim foi deferido em
decorrência de decisão judicial já transitada em julgado (Mandado de Segurança n. 28040/DF). E
que, independentemente disso, a sua atuação na área da saúde é demonstrada pelos inúmeros
títulos e qualificações que lhe foram concedidas pela Administração Pública.
Também firma que não se exige a gratuidade em todas as atividades desenvolvidas
pela entidade beneficente (fl. 1.347).
Acresce que teve recentemente renovado seu Título de Utilidade Pública (fl. 1.286).
f) Erro material – preenchimento de GFIP (fl. 1.353).
(fl. 1.354) No caso vertente, o único argumento apresentado pelo II. Fiscal quanto
a cessão de mão de obra, mostra-se equivocado, porquanto derivado de erro de
fato cometido pelo contribuinte em seu desfavor.
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
7
É evidente que o erro ocorrido no preenchimento das informações por ocasião do
preenchimento da GFIP não pode elidir a realidade dos fatos.
g) Inocorrência da causa ensejadora da multa de ofício (fl. 1.355).
(fl. 1.355) No entanto, a multa de ofício deve também ser excluída, pois é
evidente que a suspensão do direito a fruição da imunidade, não é fato ensejador
da multa de ofício contido no inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Não houve apresentação de contrarrazões pela PGFN (fl. 3.594). É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte teve ciência da decisão pela abertura da mensagem de ciência na
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
18/07/2024 (fl. 3.593) e interpôs Recurso Voluntário (fl. 1.278 a 1.356) em 06/08/2024 (fl. 1.276).
Atesto, portanto, a tempestividade da peça.
2. Cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte repete os argumentos de 1a instância, afirmando que deve haver
nulidade de todos os atos subsequentes ao Termo de Intimação Fiscal n. 01, com base no art. 59,
§1o do Decreto 70.235/1972.
Constato que o contribuinte conseguiu se defender, em especial porque o devido
processo legal (contraditório e ampla defesa) foram respeitados com o protocolo da Impugnação e
do Recurso Voluntário, sem que houvesse prejuízo demonstrado à defesa. Além disso, a intimação
só passa a ser obrigatória com a lavratura do auto de infração, posto que até lá o procedimento
tem natureza inquisitorial.
3. CEBAS.
A autuação corresponde ao período de 01/2018 a 12/2019. A 1a instância julgou
exatamente que (fl. 1.233) no período de 01/2018 a 10/2019 a certificação estava sub judice; e,
para as competências 11/2019, 12/2019 e 13/2019 não foi apresentado CEBAS.
O contribuinte opõe a informação argumentando que (fl. 1.344) a concessão do
CEBAS foi por meio da Portaria 920/2021. Que a DRJ desconsiderou a declaração emitida pelo
Ministério da Saúde quanto a vigência do CEBAS concedido.
Noto que o revés da Recorrente inicia com a Portaria 549/2017, que indefere a
Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Leva-se em conta a Lei n.
12.101/2009 e suas alterações que, conforme o STF, limitou a concessão da certificação das
entidades beneficentes de assistência social, sem competência para fazê-lo. A Portaria considera,
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
8
para tal, o Parecer Técnico n. 125-SEI/2017 que, através do Processo n. 25000.162827/2016-11,
concluiu pelo não atendimento dos requisitos. A Portaria entrou em vigor em 15/05/2018.
Da Nota Técnica n. 258/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS (fl. 1.442), que não
reconsidera (indefere) o Recurso Administrativo para a renovação do CEBAS, destaco:
(fl. 1.425) Quanto ao Parecer no 223 EHSN/CODELEGIS/COGJUR/CON.TUR-
IVIS/CGU/AGU, temos a informar que o referido documento foi devidamente
citado no Parecer Técnico que concluiu pelo indeferimento do pedido de
renovação do CEBAS da entidade, restando claro o entendimento da Consultoria
Jurídica do Ministério da Saúde de que a entidade que requer o CEBAS deve
possuir produção própria e prestar diretamente serviços ao SUS para fazer jus ao
CEBAS. (...)
Em consulta efetuada nos Sistemas de Informação Hospitalar e Ambulatorial (SIH
e SIA) e de Comunicação e Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA) verifica-se
que persiste a ausência de registro dos atendimentos ambulatoriais realizados
pela requerente, para os usuários do SUS, no ano de 2015 (SEI no 4456065).
Assim, a entidade não comprovou atendimento ao disposto no inciso III, art. 4o da
Lei no 12.101/2009.
Consta no Despacho do Ministério da Saúde:
DESPACHO No 74, DE 18 DE MARÇO DE 2021
Processo no 25000.045953/2017-84
Interessado: Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem
- FIDI, CPNJ No 55.401.178/0001-36
Assunto: Recurso administrativo hierárquico interposto em face de decisão que
manteve o indeferimento de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social em Saúde.
Decisão: À vista do que consta dos autos, adoto como razões de decidir os
fundamentos de mérito e de fato apresentados na NOTA TÉCNICA No 92/2020-
CGAGIC/DCEBAS/SAES/MS, bem como as razões de direito expostas pela
Consultoria Jurídica, nos termos do PARECER REFERENCIAL no
00003/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, e respectivo Despacho de aprovação, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela Entidade em
epígrafe.
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde
A decisão final no MS 28040-DF (2021/0286103-0), de relatoria do Ministro Sérgio
Kukina, publicada no DJe em 14/11/2022, foi que:
ANTE O EXPOSTO, concedo a segurança a fim de anular o ato apontado como
coator e, via de consequência, determinar à autoridade impetrada que proceda
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
9
novo julgamento do pedido de concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, constante do CEBAS SEI No 25000.162827/2016-11, dando-
lhe a solução que entende de direito.
O Processo Administrativo 25000.162827/2016-11, que trata do requerimento de
renovação, foi de fato deferido sub judice para o período de 25/10/2016 a 24/10/2019:
PORTARIA No 920, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
Defere, sub judice, a Renovação do CEBAS, da Fundação Instituto de Pesquisa e
Estudos de Diagnóstico por Imagem - FIDI, com sede em São Paulo (SP).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014; Considerando a
competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS no 1, de 28
de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos
usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Ofício no 009656/2021-CPDP do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que encaminha decisão proferida no Mandado de Segurança no 28040 - DF
(2021/0286103-0), impetrado pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estudos de
Diagnóstico por Imagem - FIDI/SP, contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro
de Estado da Saúde, no âmbito do processo no 25000.162827/2016-11, que
determina que a análise do pedido de Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) seja com base nos requisitos previstos
no art. 14 do Código Tributário Nacional ( CTN); e Considerando a Nota Técnica no
461/2021-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante
do
Processo
no
25000.162827/2016-11, que em cumprimento à decisão judicial, acatou pela
Renovação do CEBAS, resolve:
Art. 1o Fica deferida, sub judice, a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), da Fundação Instituto de Pesquisa e
Estudos de Diagnóstico por Imagem - FIDI, CNPJ no 55.401.178/0001-36, com
sede em São Paulo (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de outubro de
2016 a 24 de outubro de 2019, até ulterior decisão judicial. Art. 2o Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Ficam suspensos os efeitos da Portaria SAS/MS no 549, de 7 de maio de
2018, publicada no Diário Oficial da União no 92, de 15 de maio de 2018, Seção 1,
página 42, em detrimento da Renovação, até ulterior decisão judicial.
SERGIO YOSHIMASA OKANE
E o Ministério da Saúde determinou a anulação do despacho:
GABINETE DA MINISTRA DECISÃO DE 10 DE ABRIL DE 2023
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
10
Processo no 25000.045953/2017-84 Interessada: Fundação Instituto de Pesquisa e
Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI. Assunto: Cumprimento de
determinação judicial imposta nos autos do Mandado de Segurança no 27.739/DF
(2021/0154648-5)
e
conforme
Parecer
de
Força
Executória
no
00055/2023/PGU/AGU (SEI 0031412853, fl. 02).
À vista do que consta dos autos e em cumprimento da decisão proferida pelo
Ministro Relator, Sérgio Kukina, nos autos do Mandado de Segurança n. 27739/DF
(2021/0154648-5), em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ e nos
termos da orientação exarada pelo OFÍCIO n. 00444/2023/PGU/AGU (SEI
0031412853) e pelo PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00055/2023/PGU/AGU,
DETERMINO a ANULAÇÃO do Despacho n. 74, de 18 de março de 2021,
publicado no Diário Oficial da União - Seção 1, de 19 de março de 2021.
NÍSIA TRINDADE LIMA Ministra
Conforme pacificado neste Conselho, no mesmo diapasão do STF, o fato de a
empresa possuir CEBAS é uma obrigatoriedade, bem como sua renovação tempestiva. Quanto ao
período de 25/10/2016 a 24/10/2019, está claro que a empresa possuía CEBAS, e o fato de ter
estado sub judice em nada interfere este dado.
Dou provimento para excluir da tributação as competências 01/2018 a 09/2019.
4. Cessão de mão-de-obra.
O Auditor Fiscal entendeu que a autuação complementar à atuação do SUS
realizada junto aos entes federados possui natureza jurídica de cessão de mão de obra.
A Recorrente, face aos seus objetivos estatutários, afirma que manteve e mantém
diversas parcerias com a Administração Pública para a execução de projetos e atividades na área
da saúde. E que a DRJ deixou de considerar as características específicas dos vínculos trazidos aos
autos, como a obrigação de prestação de contas, o recebimento de recursos públicos sujeitos aos
controles administrativos, dentre outros (fl. 1.278).
A questão é saber se a cessão de mão-de-obra descaracteriza a natureza de
entidade beneficente para efeito de fruição da imunidade.
Antes de prosseguir, ressalto que o fato de a atividade ser onerosa não vai de
encontro com o requisito constitucional de que a entidade beneficente não deve ter lucros, como
afirmou erroneamente a 1a instância (fl. 1.226). A própria posição do STF vai de encontro ao
pensamento de que “atividade onerosa” contrasta com “sem fins lucrativos”, dado que este
requisito constante no inciso III, art. 55 da Lei 8.212/1991 (promova, gratuitamente e em caráter
exclusivo...) foi julgado inconstitucional, quando o STF concluiu o julgamento da ADI no 2028
(02/03/2017) e o RE no 566.622 (23/02/2017).
Voltemos para afirmar categoricamente: a cessão de mão-de-obra, por si só, não
descaracteriza automaticamente a condição de entidade beneficente para fins de fruição da
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
11
imunidade tributária. Acompanho, nesse sentido, o entendimento do Conselheiro Weber Allak da
Silva:
Entendeu a autoridade fiscal que a entidade, ao ceder aprendizes a empresas não
beneficentes, estaria violando o requisito imposto pelo inciso II do art. 14 do CTN,
na medida que estaria transferindo indevidamente um benefício fiscal para estas
empresas. Para fundamentação do entendimento, mencionou o Parecer/CJ
3.272/2004, do Ministério da Previdência. Embora o ato citado não tenha força
vinculante junto a este órgão julgador, analisando as fundamentações
manifestadas em seus dispositivos, constata-se que o entendimento comum foi
de que a cessão de mão de obra conferiria vantagem financeira aos tomadores de
serviços. Desta forma, o requisito do art. 14, inciso II do CTN estaria sendo
violado, na medida que recursos estariam sendo transferidos indiretamente para
as empresas tomadoras, em prejuízo dos objetivos institucionais da entidade
beneficente. Grande parte da controvérsia se dá pelo fato da legislação vigente
não vedar expressamente o exercício de atividades de cessão de mão obra pelas
instituições beneficentes. Nesse sentido, a Lei Complementar 187/2021 foi mais
clara, ao admitir textualmente, em seu art. 3o, Inciso V, a possibilidade de cessão
de mão de obra, desde que não ocorra a transferência do benefício fiscal ao
tomador do serviço. Feita as presentes considerações, a solução do litígio em
análise se reduz na determinação se de fato os tomadores de serviços foram
beneficiados indiretamente pela imunidade, violando o art. 14, inciso II do CTN.
Percebe-se que a autuação decorre da legitima precaução por parte do órgão
fiscalizador em impedir que instituições beneficentes sejam utilizadas para a
prática de evasão fiscal. Não raro, entidades beneficentes imunes são criadas com
fim exclusivo de intermediação de mão de obra para empresas, que buscam
redução de carga tributária, mediante tal artifício.
(...) Melhor explicando, não foi demonstrado nos autos a existência de qualquer
espécie de conluio entre os contratantes, que indicasse a transferência de
benefício financeiro aos tomadores de serviços. Neste caso deveria a autoridade
fiscal comprovar o efetivo benefício auferido pelo tomador, não presumi-lo.
Também não foi demonstrado que o custo arcado pelos tomadores na
contratação encontrava-se abaixo do preço de mercado.
Em momento algum se discutiu o caráter assistencial da entidade, mas a possível
violação ao art. 14, inciso II do CTN. Não nos parece crível que a entidade
beneficente transfira benefício financeiro a empresas, das quais não tem qualquer
tipo de relação. (Acórdão 2201-011.998, Declaração de voto do Conselheiro
Weber Allak da Silva, Sessão de 04/02/2025)
O contribuinte alega que, diante da ausência de Lei Complementar vedando que
entidades imunes realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da entidade de
usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF. Consigna que a Lei Complementar no
187/2021 e Lei ordinária no 12.101/09 não vedam a cessão de mão de obra. É verdade.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
12
Aliás, tem-se opinião inclusive no sentido de que o art. 30 da Lei Complementar n.
187 teria caráter interpretativo:
Apesar da omissão da legislação anterior ao fato gerador sobre o assunto, o artigo
30 da Lei Complementar no 187/2021 apenas explicitou o entendimento para
resolver as controvérsias sobre o tema. Assim, para determinar se o contribuinte
tem direito à imunidade tributária, os requisitos devem ser avaliados com base na
legislação vigente na época do fato gerador (no caso, o art. 14, do CTN). O
dispositivo acima transcrito apenas inclui um conceito que não estava claro na lei,
o que autoriza sua aplicação retroativa ao caso concreto. Como o auto de infração
não vislumbrou vícios em relação aos requisitos previstos no art. 14, do CTN, mas
apenas em relação à natureza da receita e a proporção dos convênios de cessão
de mão de obra em relação às receitas da recorrente, conclui-se que esses valores
estão, de fato, abrangidos pela isenção.
(Acórdão 2201-011.998, Declaração de voto do Conselheiro Thiago Álvares Feital,
Sessão de 04/02/2025)
Quando há caracterização de atividade mercantil, fraude ou planejamento abusivo,
compromete-se o caráter beneficente da entidade. O Fisco traz alegações de que a Recorrente
exerce, em grande parte, cessão de mão de obra. Mas não demonstra a cessão de pessoal para
terceiros fora do escopo institucional, que deve ser interpretada como desvio de finalidade. Como
bem afirmado pela Recorrente:
(fl. 1.337) No entanto, em momento algum, foi demonstrado/provado pela
Autoridade Fiscal que a atuação da RECORRENTE, na saúde, de forma
complementar a atuação do Estado, enquadra-se no conceito de atividades
extras, muito menos que essas não se enquadram em suas finalidades
assistencias.
As críticas (fl. 1.114) de que o contribuinte declara remuneração em GFIP com o
código de recolhimento 150 (cessão de mão de obra) em caráter habitual, descumprindo requisito
para o gozo da isenção, não permanecem, portanto.
Respondendo à pergunta, a cessão de mão de obra não invalida a imunidade. Nesse
sentido, mudo meu posicionamento manifestado no Acórdão 2201-011.998, de relatoria do
Conselheiro Weber Allak da Silva, em Sessão de 04/02/2025, julgado por esta Turma.
O Recurso descreve os vínculos que manteve com a Administração Pública, e a
necessidade de contratação de todos os profissionais que compõem seu quadro de colaboradores
(fl. 1.296 a 1.329). A análise destes contratos vai ao encontro do que já foi julgado por
unanimidade no Acórdão no 2202-007.359, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, em Sessão
de 07/10/2020:
A obrigação de prestação de contas, o recebimento de recursos públicos sujeitos
aos controles administrativos interno e externo, a ausência do elemento
especulativo e a completa ingerência do Poder Público na relação conveniada
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721090/2022-81
13
impede seja reconhecida a existência de relação comercial de cessão de mão de
obra.
Com isso, a multa também não se mantém.
5. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da tributação as competências 01/2018 a 09/2019,
inclusive.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3607
DF CARF MF
Original